Tribunal: TJMT
Processo: 0001458-09.2013.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001458-09.2013.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[N M DUARTE - CNPJ: 26.774.208/0001-51 (AGRAVANTE), MARCELI FERNANDA CARELLI - CPF: 617.222.351-87 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), IZABELA ALVES RODRIGUES - CPF: 041.232.601-95 (ADVOGADO), TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.985.106/0001-78 (AGRAVANTE), PALOMO SIMAS DE FARIA - CPF: 027.427.796-47 (ADVOGADO), DELCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 050.461.946-27 (ADVOGADO), TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.985.106/0001-78 (AGRAVADO), PALOMO SIMAS DE FARIA - CPF: 027.427.796-47 (ADVOGADO), DELCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 050.461.946-27 (ADVOGADO), N M DUARTE - CNPJ: 26.774.208/0001-51 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), IZABELA ALVES RODRIGUES - CPF: 041.232.601-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EFEITOS
EX NUNC
– PRECEDENTES DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ firmou a compreensão no sentido de que
“a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do recurso” (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por N M DUARTE contra a decisão monocrática proferida por este relator ao Id. 193347681, que não conheceu do recurso de Apelação Cível nº 0001458-09.2013.8.11.0004, face à deserção.

Nas razões de Id. 200293690, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto no ato de interposição do recurso havia pedido de assistência judiciária.

Em seguida, defende a necessidade de chamamento do feito à ordem, pois foi considerada a deserção sem que fosse oportunizada a parte prazo para recolhimento das custas do apelo.

Sob tal fundamento, requer a reconsideração da decisão agravada para o fim de oportunizar ao recorrente o recolhimento do preparo recursal. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 228496173, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo Colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso deserto.

Contudo, sem razão.

Veja que o recorrente interpôs o recurso de apelação de Id. 176193704 em 22.06.2023 e justificou a ausência de recolhimento do preparo
“pela ISENÇÃO DE CUSTAS de justiça deferida no piso”

Em seguida, foi certificado pela Secretaria que:
“N M DUARTE, alega ser beneficiário da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso.”,
Id. 176585189

Em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4º, do CPC c/c 73, § 3º, do RI-TJMT, a parte recorrente foi intimada, na pessoa de seu advogado, para comprovar sua condição de beneficiária da assistência judiciária e/ou providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção, Id. 182446169.

Em 27.09.2023, a parte apelante se manifestou ao Id. 183847191, oportunidade em que formulou pedido de concessão da assistência judiciária e se absteve de recolher o preparo recursal.

Como efeito, ao contrário do que sustenta a recorrente, foi-lhe oportunizado prazo para a comprovação da alegada condição de beneficiária da assistência judiciária e/ou o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, e esta não efetuou o pagamento, vindo requerer a gratuidade da justiça após a interposição do recurso.

Sabe-se que referido pedido não tem o condão de isentá-la do recolhimento do preparo relacionado a ato processual já praticado, pois, para que fosse afastada a exigência do recolhimento, o pedido de assistência deveria ter sido realizado concomitantemente à interposição da apelação, o que não ocorreu.

Sobre o tema, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
"a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte."(
AgRg no AREsp 770.855⁄MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 18⁄2⁄2016).

Logo, a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1º, ambos do CPC, que rezam:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 1º
Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas
e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
(destaquei).

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(TJMT. RAC nº 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).”
(TJMT. RAC nº 81040/2015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)

Em conclusão, o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024